Tribunal: TJMT
Processo: 1021910-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021910-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), SIDICLEI CHAMPAN ZAINA - CPF: 038.256.629-77 (AGRAVANTE), DANIELLE CARLA DE CAMPOS CURVO - CPF: 899.553.901-15 (AGRAVADO), DILSON ALVES NOVAIS - CPF: 025.931.799-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DECLARAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, BEM COMO DETERMINAR QUE OS COMPRADORES DO IMÓVEL, ORA AGRAVADOS, SE ABSTENHAM DE REALIZAR QUAISQUER TIPOS DE BENFEITORIAS OU ALIENAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
–
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, do CPC.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos tais, a realização da instrução processual se mostra necessária, principalmente diante da controvérsia acerca da existência ou não da pactuação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SIDICLEI CHAMPAN ZAINA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, LIMINAR E DANOS MORAIS no 1004751-26.2022.8.11.0045, movida em desfavor de DANIELLE CARLA DE CAMPOS CURVO e DILSON ALVES NOVAIS, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, formulada no sentido de declarar a validade do negócio Jurídico, bem como determinar que os compradores do imóvel, DILSON ALVES NOVAIS e sua esposa, DANIELLE RODRIGUES DA SILVA NOVAIS, se abstenham de realizar quaisquer tipos de benfeitorias ou alienação, do lote em questão, sob pena de multa diária.

Em suas razões, alega o agravante que realizou tratativas de promessa de compra e venda de um lote urbano, via WhatsApp, com a agravada Danielle, mas que, embora tenha prometido o imóvel à venda para o Recorrente, sem qualquer justificativa, o alienou para o Agravado Dilson.

Afirma que as conversas e os áudios carreados para os autos aliados à Ata Notarial deixam evidente a probabilidade da existência do direito sustentado, pois demonstram que a Agravada Danielle prometeu o imóvel à venda para o Recorrente, concordou em receber o preço em 27/12/2021, todavia, na data combinada para o pagamento, quando o Recorrente entrou em contato para pedir os dados bancários, informou-lhe que havia vendido o imóvel.

Sustenta que a promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público.

Assevera que caso não deferido o pedido liminar, o Agravado Dilson Alves Novais poderá promover benfeitorias ou até alienar o imóvel, bem ainda que não há risco da irreversibilidade da medida, vez que se comprometeu em depositar o valor de R$ 350.000,00, cuja quantia corresponde exatamente ao que foi pago pelo recorrido Dilson à agravada Danielle Carla.

Nesses termos, pede seja concedida tutela de urgência a no intuito de impedir que o Agravado Dilson Alves Novais realize qualquer benfeitoria ou venda o imóvel descrito, bem como para que seja oficiado ao CRI de Lucas do Rio Verde sobre a indisponibilidade do bem.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, confirmando a liminar e reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 149284195).

Contraminuta da parte Agravada (ID 155697178).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, LIMINAR E DANOS MORAIS ajuizada por SIDICLEI CHAMPAN ZAINA em face de DANIELLE CARLA DE CAMPOS CURVO e DILSON ALVES NOVAIS alegando que realizou tratativas de compra e venda do Lote urbano no 02, Quadra no 19, Avenida Goiás, Loteamento Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, registrado sob o CRI local, sob a matrícula de no 1.685, com a então proprietária, Sr.a DANIELLE, pelo período de aproximadamente 10 (dez) meses, pelo aplicativo de conversas WhatsApp.

Aduz que a requerida DANIELLE acordou que o pagamento da venda do imóvel deveria ser efetuado através de conta bancária a ser indicada no dia 27.12.2021. Contudo, ao entrar em contato com a Sr.a DANIELLE, solicitando os dados bancários, para realizar o pagamento, para sua surpresa, foi informado que estaria em negociação com Sr. DILSON, sendo a venda, de fato, efetuada ao requerido Dilson, pelo valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), de acordo com a averbação de escritura Pública na matricula do bem imóvel.

Expõe sobre a relevante importância do lote para o desenvolvimento de sua atividade comercial, considerando que sua residência e seu empreendimento (Padaria) estão na mesma rua.

Argui que a transferência do ponto comercial para outro local lhe causaria prejuízo irreparável, pois estabelecido na região há mais de 12 (doze) anos e que, não obtido êxito na tratativa iniciada com a requerida Danielle, terá que demolir sua residência para construir novo ponto comercial, para então sair do aluguel do ponto comercial, onde atualmente desenvolve sua atividade comercial.

Assim, pugna, em sede de tutela de urgência, seja declarada a validade do negócio Jurídico, bem como determinar que os compradores, DILSON ALVES NOVAIS e sua esposa, DANIELLE RODRIGUES DA SILVA NOVAIS, se abstenham de realizar quaisquer tipos de benfeitorias ou alienação, do lote em questão, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, em especial a probabilidade do direito, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo, verifica-se a inexistência do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” supostamente celebrado entre as partes, vez que, como afirma a própria parte agravante, as tratativas foram efetuadas via aplicativo de WhatsApp.

Em que pese os diálogos ocorridos entre as partes litigantes via aplicativo de mensagens constitua meio de prova admitido pela jurisprudência hodierna, necessitam estar corroborados por outros elementos, os quais ainda não se encontram nos autos.

Assim, inexistem nos autos provas efetivas da celebração da promessa de compra e venda, o que afasta a probabilidade do direito, não havendo como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, mostrando-se necessária a formação do contraditório.

Os documentos juntados pela agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização da instrução processual se mostra necessária, principalmente diante da controvérsia acerca da existência ou não da pactuação.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - SEGURO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo evidente, no caso, a necessidade de maior dilação probatória sob o crivo do contraditório, afasta-se a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.214749-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17a CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DERIVADA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO PLENO. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES. CONFLITO PROBATÓRIO QUE DEVE SER DIRIMIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A situação fática descrita nos autos não está efetivamente definida na imputação da responsabilidade pelo evento danoso ao réu. Em situações desse jaez, e realmente mais complexas, imperioso que se aguarde a audiência de instrução para que as partes possam produzir provas que entendam pertinentes à resolução da controvérsia. Por isso, ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, inviável a decreta de bloqueio de bens ou de valores contidos em conta bancária.” (TJ-SP, AI: 2079501-03.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/06/2022)

Assim, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, sendo mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório e resguardando-se posterior análise pelo juízo de origem.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023